Tribunal: TJMT
Processo: 0011932-43.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0011932-43.2019.8.11.0064
RECORRENTE: JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 113715976):
APELAÇÃO – ACUSADOS DENUNCIADOS POR TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DE TRÊS VÍTIMAS –CONDENAÇÃO APENAS PELA EXTORSÃO DE UMA DAS VÍTIMAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA DOS DEMAIS DELITOS – RECURSO DA DEFESA – EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA WESLEY – PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO – PROVA SUFICIENTE – CONFIGURAÇÃO DO ART. 158, § 3o, DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.
A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação dos acusados no tocante às imputações descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 2o da Lei 12.850/13 e art. 158, § 3o, do CP em desfavor das vítimas João Bosco e Marcelo.
As declarações dos policiais, sob o crivo do contraditório, e da vítima Wesley na fase policial não deixam dúvidas de que os acusados restringiram a sua liberdade, mantendo-a no interior do veículo Gol vermelho, mediante violência psicológica e grave ameaça, visando obter indevida vantagem econômica, qual seja, recuperação de expressiva quantidade de drogas.
Nas razões recursais, o recorrente sustenta a violação aos artigos 156, 386, III e VII, e 566, todos do CPP, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório quanto ao crime de extorsão mediante sequestro (Id. 116614493).
Recurso tempestivo (Id. 116788986).
Contrarrazões (Id. 118954473).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No ponto, quanto à tese absolutória por inexistência de fundamento probatório suficiente a alicerçar a condenação, verifica-se que, necessariamente, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS PARA FINS DE MERO PREQUESTIONAMENTO OU REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
I - Demonstrado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, de forma satisfatória e suficiente, que o acórdão embargado não padecia de qualquer vício e que o embargante em verdade pretendia, com o recurso, obter a reforma do julgamento, desnecessária e prolixa seria qualquer manifestação adicional a respeito do tema, visto que esgotada a matéria debatida.
II - A reforma do entendimento adotado na origem, quanto à insuficiência do acervo probatório para a condenação, não é possível nesta via, pois, como se sabe, o recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 7/STJ).
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1847676/GO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. INTERVENÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DO INQUÉRITO. PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte estadual, soberana na análise dos fatos, rechaçou a alegação de que o Juízo de origem tenha intimidado o Recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo destacou que a breve intervenção do Magistrado singular no interrogatório não teve o condão de impedir que o Réu apresentasse livremente a sua versão dos fatos, caso assim o desejasse, bem como não acarretou nenhum prejuízo concreto à Defesa.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ante a inexistência de comprovação de prejuízo concreto e efetivo, é inviável a declaração de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
3. Não se constata ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois as instâncias ordinárias não fundamentaram a condenação apenas nas provas colhidas na fase extrajudicial, mas igualmente na prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.
4. Não compete a esta Corte imiscuir-se no acervo fático-probatório para examinar o teor das provas produzidas e verificar a sua eficácia na comprovação dos fatos. Com efeito, o exame das provas é tarefa atribuída às instâncias ordinárias e que não está sujeita a reexame no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1825651/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ARTIGOS 6o, § 2o E 8o DA LEI N. 9.296/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de demonstração objetiva do ponto omisso, contraditório, obscuro ou ambíguo no acórdão recorrido evidencia a deficiência em sua fundamentação e impossibilita o conhecimento do recurso especial por este Sodalício, por incidência do óbice do Enunciado n.o 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A tese referente à impossibilidade de utilização das interceptações telefônicas, por não terem sido encartadas aos autos, não foi objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, estando ausente, portanto, o necessário prequestionamento, inviabilizando sua análise nesta via especial.
3. Reconhecida a materialidade e a autoria do delito, a pretensão de ser absolvido em recurso especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 831.060/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 27/03/2017)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça